Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717705-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUNIO MIGUEL BATISTA DE SOUZA PACIENTE: ANA BEATRIZ BARBOSA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Junio Miguel Batista de Souza, em favor de Ana Beatriz Barbosa dos Anjos, requerendo a revogação da prisão temporária da paciente, imposta nos autos 0733131-81.2022.8.07.0001, da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar. Os autos foram instruídos apenas com as seguintes peças: petição inicial, documentos pessoais da paciente, mandado de prisão e decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária da paciente por prisão domiciliar. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 46580566, este Relator determinou a juntada, no prazo de cinco dias, da cópia integral dos autos da investigação policial, sobretudo da representação pela prisão temporária, da manifestação do Ministério Público e da decisão que decretou a prisão temporária da paciente, além de outros documentos que o impetrante julgasse pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial, sob pena de indeferimento do writ. No entanto, após a intimação, a Defesa deixou de juntar ao writ o ato coator e outros documentos relacionados à investigação policial, indispensáveis à identificação e ao exame de eventual pedido. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 22/05/2023, às 23:59. Assim, o habeas corpus deve ser liminarmente indeferido. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Dessa forma, diante da inércia do impetrante em instruir o habeas corpus com os elementos necessários à compreensão da controvérsia e tendo em vista que o writ requer prova pré-constituída, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador